Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706871-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: FINANCIAUTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME REU: PRISCILA SOARES FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FINANCIAUTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de indenização no. 0712644-80.2019.8.07.0006, ajuizada por PRISCILA SOARES FARIAS, em fase saneadora rejeitou prejudicial de decadência. Em suas razões recursais, a empresa agravante, sustenta, em suma, a ocorrência da decadência prevista no art. 445, §1o do Código Civil. Conta que a agravada adquiriu o veículo em questão em 30/08/2018, e em 27/11/2019 tomou conhecimento do suposto vício oculto ora reclamado, tendo ajuizado a pretensão redibitória apenas em 16/12/2019, muito após o prazo decadencial de 30 (trinta) dias previsto na legislação aplicada. Explica que se tratando de bem móvel, automóvel, o vício deve ser conhecido no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da aquisição. Conclui que ocorreu a consumação da decadência, tendo em vista que a requerente admite que em 27/11/2019 teve conhecimento do vício, portanto mais de 180 dia após a aquisição, propondo a presente demanda apenas em 16/12/2019. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poder conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.0 A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Cuida-se, na origem, de ação de indenização onde a autora/agravada pretende o ressarcimento do valor pago na compra de veículo junto a empresa agravante, por ter descoberto que se trata o veículo sinistrado. A empresa agravante assevera a ocorrência da decadência prevista no art. 445 do CC, ao argumento que o prazo de 180 dias tem seu início com a aquisição do bem, ou seja 30/08/2018. Considerando que temos 180 dias da aquisição do bem móvel ocorrida no dia 26/02/2019, passados ainda mais 270 dias para a alegada descoberta e mais 30 dias para a propositura da demanda. Na hipótese em análise, inconteste que a relação jurídica em questão tem natureza consumerista, aplicando-se as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a medida em que a empresa agravante exerce atividade de comercialização de automóveis, sendo a autora/agravada destinatária final do produto comercializado. No que tange a decadência, dispõe o artigo 26 do CDC: Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. § 2° Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; II - (Vetado). III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. O vício incide sobre a própria coisa, sendo redibitório quando o produto ou o serviço contratado apresenta um defeito que se encontrava oculto inicialmente, do qual o comprador ou consumidor não tomou conhecimento ao efetuar o negócio. Nesse passo, para a aplicação do prazo decadencial do Código de Defesa do Consumidor em caso de vício oculto inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Assim, apesar do veículo ter sido adquirido em 30/08/2018, o vício apenas se tornou evidente com a descoberta de se tratar de carro acidentado, ocorrida em 27/11/2019 (ID 52272775 - Pág. 1/6), quando a agravada tentou utilizá-lo como entrada para comprar um automóvel novo. Ajuizada a ação na origem em 16/12/2020, antes dos 90 (noventa) dias previstos no inciso II do art. 26 do CDC, não se constata a decadência alegada. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora